Tribunal: STF
Processo: RHC 231145
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA POR USO DE DOCUMENTO FALSO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E FRAUDE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Debora Cristina Barbiero de Oliveira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 20.6.2023 a 26.6.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 711.205/SP, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta do processo que o Ministério Público de São Paulo denunciou a recorrente e corréu “como incursos no artigo 304 c.c artigo 298 e no artigo 347, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e reque[reu] que, recebida esta, sejam eles citados para apresentarem resposta à acusação, prosseguindo-se nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal” (fl. 2, e-doc. 6).



    Em 10.9.2021, na Ação Penal n. 0030825-78.2017.8.26.0050/SP, o juízo da Décima Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo ratificou o recebimento da denúncia e determinou a instrução do feito (e-doc. 7).



    3. Em 2.12.2021, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2232821-10.2021.8.26.0000/SP, impetrado em favor da recorrente. Assentou que “a dinâmica dos fatos não permite afastar, de plano, sem ingresso aprofundado nas provas, a atipicidade da conduta da paciente ou, ainda, a violação às prerrogativas no exercício da advocacia como bem decidiu a d. autoridade apontada como coatora não se evidenciando, assim, ilegalidade ou teratologia na decisão ora vergastada” (fl. 8, e-doc. 5). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – Artigo 304 c/c. o artigo 298 e artigo 347, na forma do artigo 69, todos do Estatuto Repressor – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – Descabimento – Ausência de demonstração inequívoca, sem necessidade de dilação probatória (aqui, vedada), da inocência da paciente, da atipicidade de suas condutas ou de causa de extinção da punibilidade – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 5).



    4. Em 6.12.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo pela denegação do Habeas Corpus n. 2232821-10.2021.8.26.0000/SP, foi impetrado em favor da recorrente o Habeas Corpus n. 711.205/SP no Superior Tribunal de Justiça. A defesa requereu medida liminar e pediu “a concessão da ordem requerida para trancar a ação penal pública de origem (n. 0030825-78.2017.8.26.0050), promovida contra a Advogada paciente Debora Cristina Barbieiro de Oliveira” (e-doc. 3).



    Em 14.12.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 12).



    Em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do habeas corpus. Concluiu que os autos foram mal instruídos e que não seria caso de concessão da ordem de ofício (e-doc. 30).



    Em sessão virtual de 20.6.2023 a 26.6.2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS MOTIVOS DO ATO AGRAVADO. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DOS ARTS. 1.021, § 1.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 259, § 2.º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Hipótese em que, na decisão agravada, consignou-se expressamente que a Juíza de primeiro grau, ao não reconhecer a alegada inépcia da denúncia, ressaltou que a falsidade documental foi certificada por profissional cujos atos detêm fé pública (notário), e que a conduta de juntar a processo judicial documento falso que eventualmente beneficiaria a Recorrente não parece ser albergada pela imunidade profissional do Advogado, que não é absoluta e não foi concebida para que se permitisse a prática de crimes no exercício da advocacia. Ponderou-se, ademais, que foram indicados, ainda que em decisão sucinta, elementos que impedem a pronta identificação de ausência de justa causa para a persecutio criminis em juízo, a inépcia da denúncia, ou a configuração de causas de absolvição sumária e que, ademais, a análise não exauriente das teses acusatórias e defensivas é característica das decisões proferidas na fase prematura do processo penal. Fundamentos não impugnados pela Agravante. 2. A circunstância de as razões do agravo regimental estarem dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido viola regra do Código de Processo Civil (art. 1.021, § 1.º), identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se prevê que, ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. 3. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 4. Recurso não conhecido” (fl. 1, e-doc. 49).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “as teses expendidas na ‘resposta à acusação’ foram reproduzidas, em grande parte, na própria peça da impetração, sobretudo em tópicos específicos” (fl. 5, e-doc. 55).



    Assevera que “os documentos indispensáveis (fls. 19/54) à devida compreensão das teses elaboradas foram trazidos aos autos, cujos quais, infelizmente, não sofreram quaisquer análises pelo decisum hostilizado” (sic, fl. 5, e-doc. 55).



    Argumenta que “o v. Acórdão guerreado deixou de analisar a relevante questão de violação de prerrogativas da Advogada, paciente, descritas no ‘item III’ da impetração (fls. 11/16), bem como as provas pré-constituídas (fls. 06/07, 36/54), o que, no caso em concreto, prejudicou substancialmente o sagrado direito constitucional de defesa” (fl. 6, e-doc. 55).



    Este o pedido: 



    “Posta assim a questão, com base nos sólidos argumentos, fundamentos jurídicos e legais acima expendidos pelo recorrente impetrante, tendo em vista o nítido constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, após Parecer da douta Procuradoria Geral da República – PGR, requer ao eminente Ministro Relator, o conhecimento, pois preenchidos todos os requisitos legais, e, no mérito, o provimento do presente recurso constitucional para conceder da ordem pretendida, nos exatos termos requeridos às fls. 17 da peça inicial” (fl. 7, e-doc. 55).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 77).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de trancamento da ação penal. Crimes do art. 304 c/c art. 298 e do art. 347, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. 1. O trancamento de ação penal em sede de habeas corpus é medida reservada para casos excepcionais, somente cabível quando demonstrado de forma inequívoca a absoluta falta de provas, ausência de indícios de autoria, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal, o que não ocorreu na espécie. 2. Há indícios suficientes quanto à autoria e materialidade dos crimes praticados pela ré. 3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa, não sendo caso de seu prematuro trancamento. 4. Desnecessária fundamentação da decisão que recebe a denúncia. 5. Pelo desprovimento” (fl. 1, e-doc. 83).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o trancamento da Ação Penal n. 0030825-78.2017.8.26.0050/SP, com os argumentos de que a conduta seria atípica e não haveria justa causa para a ação penal.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 711.205/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou conhecimento ao agravo regimental. Quanto ao pedido de trancamento da ação penal, confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com menção à denúncia:



    “A pretensão recursal não pode ser conhecida. 



    Independentemente da superveniente juntada da resposta à acusação – cujas razões, a propósito, evidentemente são necessárias para contextualizar a decisão que apreciou as teses defensivas – fato é que consignei, no ato ora agravado, que na hipótese não era cabível a concessão de habeas corpus, de ofício, por a) ter sido declinado expressamente pela Juíza Singular que o Tabelião (cujos atos detêm fé pública) certificou a suposta falsidade; e b) ao menos primo ictu oculi, a conduta da Agravante de juntar a processo judicial documento falso que eventualmente a beneficiaria não parece ser albergada pela imunidade profissional do Advogado, que não é absoluta e não foi concebida para que se permitisse a prática de crimes no exercício da advocacia. Concluí, assim, que c) foram indicados, ainda que em decisão sucinta, elementos que impedem a pronta identificação de ausência de justa causa para a persecutio criminis em juízo, a inépcia da denúncia, ou a configuração de causas de absolvição sumária e, ademais, que d) a análise não exauriente das teses acusatórias e defensivas é característica das decisões proferidas na fase prematura do processo penal, ‘sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito’ (STJ, AgRg no RHC 96.679/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018; sem grifos no original). 



    Todavia, a Recorrente, em vez de infirmar tais ponderações, limitou-se a alegar que o ‘decisum ora agravado deixou de analisar a relevante questão de violação de prerrogativas da Advogada, paciente, descritas no 'item III' da impetração (fls. 11/16), bem como as provas pré-constituídas (fls. 06/07, 36/54), o que, no caso em concreto, prejudicou substancialmente o sagrado direito constitucional de defesa’ (fl. 107), e que a ‘decisão hostilizada limitou-se apenas a citação de julgados desconexos e excessivo, bem como a reprodução de parte da denuncia sem ao menos produzir o devido e indispensável cotejamento das teses submetidas a esta egrégia Corte Superior’ (ibidem; sic).



    Ou seja, a Agravante não impugnou as conclusões a a d da decisão ora recorrida. E, como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. E, na espécie, em que as presentes razões estão dissociadas dos fundamentos do decisum ora recorrido, há violação do art. 1.021, § 1.º, do Código de Processo Civil (...)



    Essa norma, a propósito, foi identicamente reproduzida no art. 259, § 2.º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, como se vê: ‘[n]a petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’. (...)



    Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido.



    Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.



    É o voto” (fls. 3-6, e-doc. 49). 



    9. Ao denegar a ordem, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou quanto ao pedido de trancamento da ação penal:



    “2. O writ deve ser denegado.



    Justifico.



    Segundo se extrai da Impetração, dos informes apresentados pela d. autoridade apontada como coatora e, ainda, de elementos extraídos dos autos de origem, em pesquisa ao sistema e-SAJ, a paciente e corréu, EM TESE, aos a 15 de novembro de 2016, por volta das 19h, junto à 1ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Regional da Vila Prudente, nesta Cidade e Comarca da Capital, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, fizeram uso de documento falso junto ao processo judicial nº 1003906-66.2014.8.26.0009, a saber, um instrumento particular de regime de união estável em nome de ambos, com a firma falsamente reconhecida; demais disso, nas mesmas circunstâncias de tempo e local narradas, a paciente e o corréu, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, inovaram, artificiosamente, na pendência de processo civil, o estado de pessoa, com o fim de induzir a erro o Juiz.



    Com efeito, narrou a incoativa (fls. 18/20) que: 



    ‘...Victor Gregório de Queiróz ajuizou ação de execução de alimentos em desfavor de seu pai, o denunciado CLÁUDIO. Ocorre que, conforme consta da r. decisão de fls. 32/32, proferida naqueles autos, o requerente solicitou o reforço de penhora em imóvel pertencente à denunciada DÉBORA, então convivente de CLÁUDIO, e que atuava como advogada na referida ação judicial.



    No entanto, a fim de afastar tal constrição no imóvel, DÉBORA e CLÁUDIO juntaram, ao processo, instrumento particular de regime de união estável falso, datado de 08 de novembro de 2011, atestando que o regime adotado seria o de separação total de bens (fls. 15/17).



    O referido documento, apresentado em Juízo, continha reconhecimento de firma em nome de CLÁUDIO e DÉBORA, supostamente emitido pelo 9º Tabelião de Notas da Capital, sob o nº 1020AA154782. No entanto, segundo a certidão proferida pelo citado Tabelião (fls. 24), CLÁUDIO e DÉBORA não possuíam cartão de assinatura depositado na serventia, além de o carimbo, indicador, etiqueta e assinatura do escrevente não pertencerem àquele Cartório. Como se não bastasse, o referido selo foi usado na data de 28.04.2008, em outro documento, tendo sido, provavelmente, reaproveitado. Tais informações foram, ainda, ratificadas pelas testemunhas José Clécio da Silva (fls. 82) e Marco Antônio Gomes Macedo (fls. 85).



    Tomando o referido documento como verdadeiro, o MM. Juiz indeferiu o reforço de penhora, conforme decisão de fls. 45/46.



    Em depoimento acostado a fls. 107, DÉBORA alegou ter ido, juntamente com CLÁUDIO, ao 9º Cartório de Notas a fim de verem reconhecidas as firmas no documento, tendo ambos assinado o documento na presença do funcionário do Cartório, cuja via original acabou sendo perdida em uma enchente, em sua residência. No entanto, ao ser interrogada (fls. 192), DÉBORA alegou que CLÁUDIO a entregou o referido documento digitalizado, tendo ela o juntado no processo, sem saber de sua falsidade.



    De outro lado, ao ser interrogado (fls. 156), CLÁUDIO negou a prática do crime. Alegou ter ido ao Cartório sozinho a fim de obter o reconhecimento de firma, entregando o documento, posteriormente, a DÉBORA para que ela o pudesse inserir no processo do qual era parte...’.



    Ofertada a denúncia aos 28 de fevereiro de 2020, foi ela recebida em 23 de abril do mesmo ano, com determinação de citação da paciente e corréu para oferta de resposta à acusação (fls. 242/243 dos autos originários).



    Completado o ciclo citatório, foi ofertada defesa escrita (paciente: fls. 277/291 dos autos originários; corréu: fls. 345/353, idem) , sendo ratificado o recebimento da exordial, com designação de audiência de instrução para o dia 15 de setembro de 2022 (fls. 42).



    A d. Defesa da paciente ajuizou embargos declaratórios em 22 de setembro de 2021, os quais foram conhecidos e rechaçados nos seguintes termos: 



    ‘Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defesa, objetivando sanar omissão existente na decisão de fls. 361. Conheço dos embargos, eis que tempestivo, mas deixo de os acolher, porque não existiu a alegada omissão sustentada pela defesa. (…) ‘A denúncia preenche os requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, tanto que recebida anteriormente (fls. 242/243).



    No mais, em relação às teses arguidas pela Defesa nas respostas à acusação (fls. 280/291 e 348/353), quais sejam, atipicidade da conduta e ausência de justa causa para a ação penal, é certo que a Defesa se aprofundou em questões meritórias para suscitá-las, fazendo observações sobre os interrogatórios dos acusados e suas condutas.



    Fez alegações, ainda, sobre a ausência de perícia, quando, na verdade, segundo a denúncia, o falso foi descoberto através de certidão do Tabelião, dando conta das divergências que o selo apresentava, porém, como decorre claro, tais questões também dizem respeito ao mérito da causa.



    Não por outra razão, a decisão de fls. 361 é suficiente clara quando diz que as questões relativas ao mérito serão analisadas em momento oportuno, ou seja, na prolação da sentença, após a produção das provas.



    Assim, inexistindo qualquer omissão, deixo de acolher os embargos opostos pela Defesa...’. 



    Os autos de origem aguardam a realização da audiência de instrução, debates e julgamento.



    Pois bem.



    Acerca do trancamento da ação penal em habeas corpus, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça que: 



    ‘Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, o que não restou demonstrado no caso em tela, pois baseada a denúncia em indícios admitidos como razoáveis de autoria em crime de materialidade certa, pela prova do inquérito, descabendo no mais a revaloração probatória na via do habeas corpus’ (HC 300329, 6ª Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 01 de julho de 2015).



    Ora, somente será admissível o trancamento da ação penal, pela via limitadíssima do remédio heroico, desde que, de forma cristalina, sem necessidade de dilação probatória alguma, se verifique (i) a inocência do acusado; (ii) a atipicidade da conduta; ou (iii) a extinção da punibilidade.



    Hipóteses que, à evidência, não restaram caracterizadas nos autos. 



    Isso porque a dinâmica dos fatos não permite afastar, DE PLANO, SEM INGRESSO APROFUNDADO NAS PROVAS, a atipicidade da conduta da paciente ou, ainda, a violação às prerrogativas no exercício da advocacia COMO BEM DECIDIU A D. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA não se evidenciando, assim, ilegalidade ou teratologia na decisão ora vergastada, o que se constata pela sua simples leitura.



    Para elucidar tais questões REPITO PELA PERTINÊNCIA seria necessária a análise mais aprofundada dos elementos de provas coligidas ao feito originário, sendo ‘...Inviável a análise do liame entre a conduta do paciente e o fato criminoso, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 4. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso...’ (STF RHC 129774, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2016 PUBLIC 25-02-2016). 



    Como bem ponderou a d. Procuradoria Geral de Justiça: 



    ‘...Nessa linha de entendimento, a par da impropriedade dos argumentos utilizados pelo impetrante, verifica-se que o habeas corpus não é o remédio constitucional adequado para discussão de questões relativas ao mérito da imputação, o que somente será possível com a conclusão da instrução processual. ‘Desse modo, a ação penal em referência tramita em seus regulares termos, sendo garantido ao acusado a ampla defesa e o contraditório, não se verificando, portanto, qualquer abuso ou ilegalidade que possa ser considerado constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional...’ (fls. 70) 



    Apenas para que não fique sem registro, não se desconsidera que, em situações excepcionais, de crassa teratologia ou ilegalidade, a Ordem deve ser concedida ex officio, em qualquer grau de jurisdição. 



    Contudo, não é o caso do presente writ porquanto repita-se, perla pertinência não se vislumbra as citadas máculas nos autos de origem.



    Não se evidenciou, pois, o acenado constrangimento ilegal.



    3. Ante o exposto, DENEGO a Ordem” (fls. 4-10, e-doc. 5).



    10. Na espécie vertente, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie.



    Pelo contorno fático delineado nos autos, por ser imputada à recorrente a prática de uso de documento falso (art. 307 do Código Penal), falsificação de documento particular (art. 298 do Código Penal) e fraude processual (art. 347 do Código Penal) em concurso material, prematuro seria o trancamento da ação penal sem justificativa suficiente para tanto. O feito há de prosseguir, para que as instâncias competentes decidam se as falsificações e a fraude processual ocorreram, para o que se faz necessária instrução probatória. 



    Para analisar a alegação de ausência de justa causa pela atipicidade da conduta, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, incabível na estreita via do habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 208.310-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “Penal e processual penal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa. Estelionato. Receptação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Uso de documento falso. Falsificação de documento público. Trancamento da ação penal ausência de risco de prejuízo irreparável. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3. A orientação do STF é de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 4. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 5. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 6. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.997-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo ao denegar a ordem, pois, como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é caso de trancamento da ação penal.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora